Tribunal: TJES
Processo: 5000357-86.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-86.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
RECORRIDO: SILVANA DEL PIERO LOVO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. TRABALHO EM DESFILE DE MODA. NEGATIVA DE EMBARQUE NA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DO VOO EM DIA SEGUINTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4751700).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que a negativa de embarque não teve qualquer relação com a Rússia, mas com a imposição do governo holandês que optou por fechar sua fronteira para brasileiros à época da viagem;
c)
que seguiu as diretrizes governamentais impostas pelo governo envolvido;
d)
a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
e)
a inexistência de falha na prestação do serviço;
f)
que não praticou ato ilícito;
g)
a inexistência de dano material e de dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa aérea recorrente deve ser responsabilizada pela negativa de embarque no voo da recorrida em Lisboa e, caso positivo, se tal situação enseja no reembolso dos valores por ela desembolsados diante dessa situação, bem como em danos morais.

Verifica-se que a recorrida, diante de desfile de moda, do qual participaria como estilista e representante de marca, munida de toda a documentação necessária, ora fornecida pela organização do evento, adquiriu passagens aéreas para o destino final Rússia, embarcando na cidade de Vitória/ES e desembarcando na cidade de Moscou, com conexões nas cidades de São Paulo, Lisboa e Amsterdam.

Verifica-se, também, que a recorrida foi impedida pela recorrente de realizar a conexão Lisboa-Amsterdam ao argumento de que a Rússia se encontrava com fronteiras fechada para voos da Holanda, em que se viu obrigada a aceitar a reacomodação em voo para Paris, no dia seguinte, cujo embarque se deu em aeroporto diverso do que se encontrava e lhe fez desembolsar quantia não prevista com deslocamento e despacho de bagagem.

O Juízo a quo, em sua sentença, entendeu pela parcial procedência do feito, de forma que reconheceu a falha na prestação do serviço e descumprimento contratual da aqui recorrente, condenando esta ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e ao pagamento de R$635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) a título de dano material.

O recorrente, por sua vez, alega quanto a ausência de responsabilidade.

Sem maiores delongas, considerando o evento danoso em questão como fato incontroverso, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e, portanto, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da atribuição de responsabilidade a recorrente a título de dano material, com o ressarcimento do valor desembolsado pela recorrida diante da realocação e não previsto por esta, bem como a título de dano moral.

Quanto aos danos morais, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a situação enfrentada pela recorrida, a qual ultrapassou, e muito, a esfera do mero dissabor do cotidiano, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para condenar os recorridos a indenizarem o recorrente no importe de fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.